Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO: IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECOTADA A DETERMINAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTENTE O ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA TOTALIDADE DAS PARCELAS. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DA CONCLUSÃO JURÍDICA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Constatado o erro material no que refere à consolidação da propriedade do veículo em favor da instituição financeira, tendo em vista a conclusão jurídica de improcedência da busca e apreensão.
III. No mais, inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (devolução em dobro do valor integral do contrato), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. Não evidenciada a alegada omissão a ser sanada na presente (e restrita) via.
IV. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos. Decotada a determinação de consolidação da propriedade em favor da demandante.